Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702292-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INOVA DESC COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFFISSIONAL LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ocorrência de coisa julgada material. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da duplicata mercantil encontra-se acobertada pela coisa julgada material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser acolhida a alegação de coisa julgada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito ao constatar-se a pretensão de rediscussão de questão decidida e com trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.” _________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 4.657/1942, art. 6°, § 3°; CPC, arts. 337, §§ 1°, e 4°, 502, e 505. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712346-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.7.2023. A parte recorrente aponta violação aos artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de coisa julgada, ao argumento de que não teria havido a análise do mérito da duplicata n. 000.000.046 no processo 0712346- 98.2022.8.07.0001. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024